Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-15.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1000387-15.2019.811.0110
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrida: JUCIARA WAUTOMONHIWA WAROEIRE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 124457173) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação, conforme a seguinte ementa (id. 119429488):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
O valor da indenização deve ser majorado quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (RAC n° 1000387-15.2019.811.0110, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/02/2022)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acordão lançado no id. 121675995.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acordão, eis que não se manifestou acerca dos arts. 104; 595 e 186 do CC. Justifica que os requisitos do art. 595 do CC foram cumpridos (assinatura à rogo e na presença de duas testemunhas).
(ii) aos art. 104 e 186 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito, eis que a cobrança efetuada estava amparada por contrato entabulado entre as partes nos termos da legislação civil.
(iii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que houve condenação para restituição em dobro, sem a necessária comprovação de má-fé, pois argumenta que houve cobrança regular de débito.
(iv) ao art. 1.026, § 2o, do CPC, ao fundamento de ser incabível a multa aplicada, eis que os aclamatórios tinham intuído de prequestionar a matéria
(v) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 124491663).
Preparado (id. 124469658).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 127619167).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Não obstante a referida matéria possuir multiplicidade de recursos, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC), já que a tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (Tema 929), há, todavia, uma questão a ser discutida nos autos e antecede a análise do Tema em questão.
Assim, relega-se a suspensão do recurso para momento posterior e passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os requisitos do art. 595 do CC.
Aduz que no caso dos autos, apesar a recorrida ser analfabeta, a recorrente cumpriu o disposto no art. 595 do CC, colhendo no instrumento contratual a assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas.
Ao julgar o apelo, o órgão fracionário assim consignou:
“(...) não é possível presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.
O oferecimento de propostas a beneficiários é atitude corriqueira das instituições financeira, o que fica evidenciado pelas mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018.
Isso porque diante dessa situação é necessário que haja maior proteção legal para evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.
E mais recentemente, cabe destacar as alterações feitas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, que evidenciam ainda mais essa situação e a necessidade de proteção da população hipervulnerável.
No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi cumprido neste caso, pois não demonstrou que adotou as cautelas imprescindíveis e tampouco o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, portanto, deve ser declarada nula.
Os abatimentos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, de modo que está configurado o abalo extrapatrimonial”. (grifei) (id. 119429488).
Ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário consignou que:
“O embargante aduz que ao considerar o contrato irregular por entender que não foram adotadas as cautelas necessárias ao esclarecimento do consumidor o aresto foi omisso sobre os arts. 104, 186 e 595 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.
[...]
No aresto essas questões foram devidamente fundamentadas, sendo destacado que nos contratos de empréstimos consignados é evidente que a interpretação das cláusulas demanda dos contratantes certo nível de instrução para que possam compreender a sua extensão e consequências, o que não se verifica na lide, uma vez que o autor – indígena e idoso – não tem o conhecimento necessário para exprimir sua vontade sem vícios.
(...) não há mais nada a acrescentar ou esclarecer” (sic) (id. 121675995).
Entretanto, afere-se que o acórdão aparenta omisso quanto a questão dos requisitos do art. 595 do CC, porquanto o órgão julgador apesar de mencionar que não houveram provas acerca da regularidade contratual, nada mencionou acerca da existência de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.
Saliente-se ainda que a essa questão, embora recentemente esteja afetada pelo Tema 1116/STJ, tem-se que a aparente omissão deve preceder eventual análise sobre o sobrestamento do recurso (pelos Temas 929 e 1116/STJ), inclusive para fins de, posteriormente, aplicação da exegese do art. 1.040 do CPC.
É que a aparente ausência de análise acerca do cumprimento ou não da exigência do art. 595, do CC, revela-se questão essencial para o deslinde da controvérsia no tocante à legitimidade da contratação, bem como para a verificação da (in)ocorrência de má-fé.
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade com relação a alegada omissão (art. 1.022, II do CPC), sendo desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça